Tribunal: TJPA
Processo: 0005362-96.2018.8.14.0030
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DAS PRELIMINARES: NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL PARA A ANÁLISE DA TESE - DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROVIDO - TÃO SOMENTE REDUZIDA A PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - INAPLICÁVEL A ATENUANTE DE CONFISSÃO E A MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO - REDUZIDA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DAS PRELIMINARES:1.1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).1.2 - DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: Não há o que se falar em ilegalidade processual ante a ausência de audiência de custódia, quando a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e Tribunais Superiores são assentes no sentido de que a decretação do decreto prisional preventivo supre qualquer ilegalidade ocorrida na prisão em flagrante, como ocorrera no presente, conforme se verifica às fls. 27/28 - Autos Apensos, estando inclusive a decisão que homologou o flagrante e o converteu em preventiva, escorreita e robustamente fundamentada, destarte, não vislumbro qualquer ilegalidade nos autos.Ressalta-se ainda que o Juízo a quo analisou nos autos reiterados pleitos pela revogação da prisão preventiva, a mantendo por permanecerem os motivos de sua decretação, com fulcro na cláusula rebus sic stantibus. PRELIMINAR REJEITADA.2 - MÉRITO2.1-DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO: É improcedente. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), dando conta de que na residência do apelante fora encontrada 10 (dez) porções de substância semelhante à OXI de cocaína, R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) em cédulas trocada, três aparelhos celulares e uma tesoura. Sendo ainda a materialidade comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 38/39. Há ainda nas fls. 46/49-verso, relatório de investigação no celular do réu/apelante, devidamente autorizada pelo Juízo de origem (fls. 43/44), sendo constatado que este se utilizada de sua rede social (facebook) para comercializar os entorpecentes.Já a autoria do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa de policial civil, testemunha de acusação, que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, o qual dá conta de que já havia uma investigação de que o apelante armazenava e distribuía drogas na região, sendo que a referida testemunha em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do apelante, apreendeu no local a droga referida no Laudo Toxicológico Definitivo, e inclusive referiu que o recorrente distribuía drogas para outras pessoas em Marudá, que apreendeu também o celular do apelante o qual teve o sigilo quebrado pelo Juízo. Destaca-se que no referido aparelho foram encontradas as conversas no facebook com teor de mercancia de entorpecentes pelo apelante.Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em absolvição do apelante, e menos ainda em desclassificação do delito para uso de drogas, pois em que pese a droga encontrada na residência do apelante fosse de pequena monta, outras provas dos autos, tais como a narrativa da testemunha de acusação, dão conta de que o apelante não se tratava de um simples ?mula?, mas sim de um distribuidor local, o qual se utilizava de sua rede social para negociar a distribuição e venda de drogas, sendo a manutenção da condenação por tráfico de drogas medida de direito a se impor.2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, reformados os vetores judiciais referentes à personalidade e aos motivos do crime, sobretudo por não haverem outros dados concretos dos autos que tornassem aptas a valoração negativas dos mesmos, e não havendo mais vetores valorados negativamente, a reforma da pena-base para o mínimo legal, na mesma linha de posicionamento do Ministério Público de 1º e 2º graus, é medida a se impor.Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Ausentes circunstâncias atenuantes, já que o apelante não confessou o delito propriamente dito, em verdade tentou ludibriar o Juízo dizendo que a droga era para seu consumo, e afirmou não lembra das conversas do facebook, as quais demonstravam que este efetivamente negociava a venda de drogas pela rede social. Ademais, ainda que fosse reconhecida a pleiteada atenuante em nada alteraria a pena nessa fase, em inteligência à Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena, pois inaplicável ao caso a minorante relativa ao tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06), pois em que pese a Certidão de Antecedentes do apelante comprove sua primariedade, as provas concretas dos autos se direcionam no sentido de que este não se tratava de um ?mula? qualquer, mas em verdade de um verdadeiro distribuidor de drogas local, que inclusive já vinha sendo investigado pela polícia civil, e que tinha habitualidade no tráfico de drogas, logo, de modo algum pode ser beneficiado com a minorante que tem como escopo favorecer aqueles que comprovadamente se demonstram traficantes iniciantes, que somente se deixam levar pelo oportunismo. Ausentes causas de aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reduzir a pena-base do recorrente para o mínimo legal, com a consequente redução de sua pena definitiva, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir a pena-base do recorrente para o mínimo legal, com a consequente redução de sua pena definitiva, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005362-96.2018.8.14.0030
APELANTE:
TIAGO LUIZ MENEZES AZEVEDO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DAS PRELIMINARES: NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL PARA A ANÁLISE DA TESE - DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROVIDO - TÃO SOMENTE REDUZIDA A PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - INAPLICÁVEL A ATENUANTE DE CONFISSÃO E A MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO - REDUZIDA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DAS PRELIMINARES:
1.1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
1.2 - DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA:
Não há o que se falar em ilegalidade processual ante a ausência de audiência de custódia, quando a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e Tribunais Superiores são assentes no sentido de que a decretação do decreto prisional preventivo supre qualquer ilegalidade ocorrida na prisão em flagrante, como ocorrera no presente, conforme se verifica às fls. 27/28 - Autos Apensos, estando inclusive a decisão que homologou o flagrante e o converteu em preventiva, escorreita e robustamente fundamentada, destarte, não vislumbro qualquer ilegalidade nos autos.

Ressalta-se ainda que o Juízo
a quo
analisou nos autos reiterados pleitos pela revogação da prisão preventiva, a mantendo por permanecerem os motivos de sua decretação, com fulcro na cláusula
rebus sic stantibus
.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - MÉRITO
2.1-DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO:
É improcedente. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), dando conta de que na residência do apelante fora encontrada 10 (dez) porções de substância semelhante à OXI de cocaína, R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) em cédulas trocada, três aparelhos celulares e uma tesoura. Sendo ainda a materialidade comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 38/39. Há ainda nas fls. 46/49-verso, relatório de investigação no celular do réu/apelante, devidamente autorizada pelo Juízo de origem (fls. 43/44), sendo constatado que este se utilizada de sua rede social (facebook) para comercializar os entorpecentes.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa de policial civil, testemunha de acusação, que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, o qual dá conta de que já havia uma investigação de que o apelante armazenava e distribuía drogas na região, sendo que a referida testemunha em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do apelante, apreendeu no local a droga referida no Laudo Toxicológico Definitivo, e inclusive referiu que o recorrente distribuía drogas para outras pessoas em Marudá, que apreendeu também o celular do apelante o qual teve o sigilo quebrado pelo Juízo. Destaca-se que no referido aparelho foram encontradas as conversas no facebook com teor de mercancia de entorpecentes pelo apelante.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em absolvição do apelante, e menos ainda em desclassificação do delito para uso de drogas, pois em que pese a droga encontrada na residência do apelante fosse de pequena monta, outras provas dos autos, tais como a narrativa da testemunha de acusação, dão conta de que o apelante não se tratava de um simples ¿mula¿, mas sim de um distribuidor local, o qual se utilizava de sua rede social para negociar a distribuição e venda de drogas, sendo a manutenção da condenação por tráfico de drogas medida de direito a se impor.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
reformados os vetores judiciais referentes à personalidade e aos motivos do crime
, sobretudo por não haverem outros dados concretos dos autos que tornassem aptas a valoração negativas dos mesmos, e não havendo mais vetores valorados negativamente, a reforma da pena-base para o mínimo legal, na mesma linha de posicionamento do Ministério Público de 1º e 2º graus, é medida a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes, já que o apelante não confessou o delito propriamente dito, em verdade tentou ludibriar o Juízo dizendo que a droga era para seu consumo, e afirmou não lembra das conversas do facebook, as quais demonstravam que este efetivamente negociava a venda de drogas pela rede social. Ademais, ainda que fosse reconhecida a pleiteada atenuante em nada alteraria a pena nessa fase, em inteligência à Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena, pois inaplicável ao caso a minorante relativa ao tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06), pois em que pese a Certidão de Antecedentes do apelante comprove sua primariedade, as provas concretas dos autos se direcionam no sentido de que este não se tratava de um ¿mula¿ qualquer, mas em verdade de um verdadeiro distribuidor de drogas local, que inclusive já vinha sendo investigado pela polícia civil, e que tinha habitualidade no tráfico de drogas, logo, de modo algum pode ser beneficiado com a minorante que tem como escopo favorecer aqueles que comprovadamente se demonstram traficantes iniciantes, que somente se deixam levar pelo oportunismo. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
, e na parte conhecida,
PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para reduzir a pena-base do recorrente para o mínimo legal, com a consequente redução de sua pena definitiva,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO

DE

APELAÇÃO CRIMINAL
e na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena-base do recorrente para o mínimo legal, com a consequente redução de sua pena definitiva, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005362-96.2018.8.14.0030
APELANTE:
TIAGO LUIZ MENEZES AZEVEDO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
TIAGO LUIZ MENEZES AZEVEDO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06 , à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que na manhã de 06/09/2018, por volta das 06h, a polícia, em cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, logrou êxito em apreender na residência do denunciado
TIAGO LUIZ MENEZES AZEVEDO
, situada na Rua Progresso, Vila Mauense, Distrito de Marudá, Marapanim/PA, 10 (dez) petecas de drogas correspondentes a 2,192g da droga vulgarmente conhecida por cocaína, com indícios de que tais produtos eram destinados à mercancia. Além do entorpecente encontrado na residência, fora ainda encontrada quantia de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) em dinheiro e três aparelhos celulares.

Consta ainda na exordial acusatória, que do relatório de missão policial se extrai que o denunciado utilizava sua rede social (facebook) para negociar a venda de drogas, inclusive detalhando a quantidade de droga que tinha para venda.

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 38/39.

A denúncia fora recebida em 14/11/2017. (fls. 66/66-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 109/113)

Inconformado,
TIAGO LUIZ MENEZES AZEVEDO
interpôs recurso de Apelação Criminal juntamente com as razões recursais às fls. 120/125-v.

Preliminarmente, alega irregularidade processual ante a ausência de audiência de custódia, logo, o apelante, desde a sua prisão em flagrante teve seus direitos violados.

No mérito, assevera que o recorrente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, pelo que pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que as provas dos autos não comprovam a autoria do recorrente em relação ao delito de tráfico de drogas, pelo que este deve ser absolvido, ou subsidiariamente, deve ser desclassificado o delito de tráfico de drogas para o de uso de drogas, por ser a quantidade de entorpecentes ínfima, sendo o recorrente mero usuário de drogas.

Afirma que a dosimetria da pena deve ser reformada, ante a valoração de forma equivocada dos vetores judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, se mostrando a pena-base fixada desproporcional às peculiaridades do caso. Na segunda fase, deveria o Juízo
a quo
, aplicar a atenuante de confissão espontânea, considerando-se que o apelante confessou estar em posse da droga para o consumo próprio. Por fim, na terceira fase da dosimetria, deveria ter sido aplicada a minorante do tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06), ante a primariedade do recorrente, devendo ser aplicado o patamar máximo de redução em 2/3 (dois terços).

Assevera que deve ser ajustado o regime inicial de cumprimento da pena do recorrente, ante sua fixação em regime inicial mais gravoso (fechado), quando a pena definitiva aplicada ao apelante foi a de 08 (oito) anos de reclusão.

Às fls. 142/146, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reformada a primeira fase da dosimetria da pena, pois a fundamentação utilizada para fixar a pena-base do recorrente configura
bis in idem
com as elementares do tipo penal, bem como, devendo, ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado, considerando-se que o apelante preenche as condições para tanto.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. )

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reformada a dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como devendo ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado. (fls. 152/155)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não conheço do pleito para recorrer em liberdade, e passo a analisar o recurso em relação às demais teses.
DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Não há o que se falar em ilegalidade processual ante a ausência de audiência de custódia, quando a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e Tribunais Superiores são assentes no sentido de que a decretação do decreto prisional preventivo supre qualquer ilegalidade ocorrida na prisão em flagrante, como ocorrera no presente, conforme se verifica às fls. 27/28 - Autos Apensos, estando inclusive a decisão que homologou o flagrante e o converteu em preventiva, escorreita e robustamente fundamentada, destarte, não vislumbro qualquer ilegalidade nos autos.

Ressalta-se ainda que o Juízo
a quo
analisou nos autos reiterados pleitos pela revogação da prisão preventiva, a mantendo por permanecerem os motivos de sua decretação, com fulcro na cláusula
rebus sic stantibus
.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisadas as questões preliminares, e à míngua de outras, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

É improcedente o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), dando conta de que na residência do apelante fora encontrada 10 (dez) porções de substância semelhante à OXI de cocaína, R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) em cédulas trocada, três aparelhos celulares e uma tesoura. Sendo ainda a materialidade comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 38/39. Há ainda nas fls. 46/49-verso, relatório de investigação no celular do réu/apelante, devidamente autorizada pelo Juízo de origem (fls. 43/44), sendo constatado que este se utilizada de sua rede social (facebook) para comercializar os entorpecentes.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa de policial civil, testemunha de acusação, que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, o qual dá conta de que já havia uma investigação de que o apelante armazenava e distribuía drogas na região, sendo que a referida testemunha em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do apelante, apreendeu no local a droga referida no Laudo Toxicológico Definitivo, e inclusive referiu que o recorrente distribuía drogas para outras pessoas em Marudá, que apreendeu também o celular do apelante o qual teve o sigilo quebrado pelo Juízo. Destaca-se que no referido aparelho foram encontradas as conversas no facebook com teor de mercancia de entorpecentes pelo apelante.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa da testemunha de acusação em Juízo:
IPC Anderson Pedroso - Testemunha de acusação (mídia audiovisual fl. 81):
(...)Que participou da investigação para apurar os ilícitos patrimonial (...) Que foi ao local do crime e que apreendeu droga (...) Que a droga estava no muro dentro de uma sacolinha (...) Que já havia uma investigação de que ele armazenava e distribuía drogas (...) Que ele fornecia a outras pessoas em Marudá (...)Que apreendeu o telefone mas que não participou da quebra do sigilo do telefone (...) Que quando foi preso não comentou nada (...).

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em absolvição do apelante, e menos ainda em desclassificação do delito para uso de drogas, pois em que pese a droga encontrada na residência do apelante fosse de pequena monta, outras provas dos autos, tais como a narrativa da testemunha de acusação, dão conta de que o apelante não se tratava de um simples ¿mula¿, mas sim de um distribuidor local, o qual se utilizava de sua rede social para negociar a distribuição e venda de drogas, sendo a manutenção da condenação por tráfico de drogas medida de direito a se impor.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à personalidade e motivos do crime.

O vetor
personalidade
fora assim valorado pelo Juízo
a quo
:
¿No que tange a personalidade do réu, há de ser valorada negativamente uma vez que praticava o crime de comercialização de drogas, divulgava fotos armados, oferecia e realizava cobranças de drogas em rede social¿
.
Merece reforma o vetor
, pois o Juízo se utilizou de provas dos autos que tão somente dão conta do cometimento de tráfico de drogas, o qual já está sendo punido neste processo, e a existência de fotos com o uso de arma de fogo, tão somente dão indícios do cometimento de outro tipo penal, mas efetivamente o Juízo não demonstrou com dados concretos no que a personalidade do apelante se mostra desvirtuada, até mesmo pelo fato de o apelante ser primário, pelo que, em inteligência à Súmula n. 17/TJPA, e na mesma linha de raciocínio do Ministério Público de 1º e 2º graus, reformo o vetor, passando a valorá-lo como
neutro
.

Já a vetorial
motivos do crime
fora valorada da seguinte forma:
¿O motivo, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, é próprio do delito em evidência, vale dizer, benefício pessoal com a venda da droga, a intenção de lucro em detrimento a saúde de todos que são potencialmente afetados. Se assim é há razões para valorar de forma negativa essa circunstância judicial¿
.
Merece reforma o vetor
, considerando-se que a fundamentação utilizada pelo Juízo tão somente demonstra característica inerente ao próprio tipo penal, qual seja, a busca de lucro fácil em detrimento do vício das pessoas, logo, também em inteligência à Súmula n. 17/TJPA, reformo o vetor, e passo a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
reformados os vetores judiciais referentes à personalidade e aos motivos do crime
, sobretudo por não haverem outros dados concretos dos autos que tornassem aptas a valoração negativas dos mesmos, e não havendo mais vetores valorados negativamente, a reforma da pena-base para o mínimo legal, na mesma linha de posicionamento do Ministério Público de 1º e 2º graus, é medida a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes, já que o apelante não confessou o delito propriamente dito, em verdade tentou ludibriar o Juízo dizendo que a droga era para seu consumo, e afirmou não lembra das conversas do facebook, as quais demonstravam que este efetivamente negociava a venda de drogas pela rede social. Ademais, ainda que fosse reconhecida a pleiteada atenuante em nada alteraria a pena nessa fase, em inteligência à Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena, pois inaplicável ao caso a minorante relativa ao tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06), pois em que pese a Certidão de Antecedentes do apelante comprove sua primariedade, as provas concretas dos autos se direcionam no sentido de que este não se tratava de um ¿mula¿ qualquer, mas em verdade de um verdadeiro distribuidor de drogas local, que inclusive já vinha sendo investigado pela polícia civil, e que tinha habitualidade no tráfico de drogas, logo, de modo algum pode ser beneficiado com a minorante que tem como escopo favorecer aqueles que comprovadamente se demonstram traficantes iniciantes, que somente se deixam levar pelo oportunismo. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a pena-base do recorrente para o mínimo legal, com a consequente redução da pena definitiva do apelante para o
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB, mantendo a sentença incólume nos demais termos, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator